Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-08.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800596-08.2021.8.14.0047

APELANTE: EUSEBIO MORAIS DE ARAUJO

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800596-08.2021.8.14.0047

APELANTE: EUSEBIO MORAIS DE ARAUJO

ADVOGADO: KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB PA29574-A

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: VALERIA ANUNCIACAO DE MELO - OAB RJ144100-A, RODRIGO SCOPEL - OAB RS40004-A, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - OAB SP420723-A, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - OAB SP429267-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DIFERENÇA ENTRE CARTA DE CRÉDITO E VALOR DO BEM ADQUIRIDO. DESTINAÇÃO CONTRATUAL À AMORTIZAÇÃO/QUITAÇÃO DE PARCELAS VINCENDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferença de cota de consórcio c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor, consorciado, pretende (i) abatimento das parcelas vincendas ou restituição da diferença entre a carta de crédito (R$ 79.990,00) e o valor do veículo adquirido (aprox. R$ 60.447,34), (ii) repetição do indébito por suposta cobrança excessiva, inclusive de seguro de vida alegadamente não contratado, e (iii) compensação por dano moral, em face da administradora do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a diferença entre o crédito disponibilizado e o valor do bem adquirido gera direito ao abatimento imediato das prestações vincendas ou à restituição em espécie; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito, inclusive quanto ao seguro prestamista; (iii) determinar se a conduta da administradora configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sem afastar a regência contratual e regulamentar do grupo de consórcio, conforme a Lei nº 11.795/2008, que estrutura o consórcio como sistema de autofinanciamento coletivo.

A contemplação não extingue o contrato, pois apenas antecipa o uso do crédito, mantendo-se a obrigação de adimplir as parcelas até a quitação integral.

O regulamento do grupo (cláusula 44.1) prevê que, sendo o bem adquirido por preço inferior ao crédito, a diferença pode ser destinada, entre outras hipóteses, ao pagamento de parcelas vincendas na ordem inversa, à diluição em prestações futuras ou ao recebimento em espécie, condicionando este à quitação integral do débito do consorciado.

O extrato do consorciado registra lançamentos de “Crédito Redução do Plano – 25%” e “Redução de Crédito” (R$ 14.998,13), evidenciando que a administradora contabiliza a diferença segundo a estrutura do plano contratado, sem conversão automática do saldo em valor imediatamente exigível em dinheiro.

A ausência de redução visível no valor do boleto mensal não demonstra, por si só, inexistência de compensação, pois o abatimento pode ocorrer por quitação/amortização de parcelas vincendas na ordem inversa, conforme previsto no regulamento.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), e, ainda que se cogite inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), permanece necessária demonstração mínima de irregularidade substancial, o que não ocorre quando o conjunto probatório não infirma a sistemática contratual aplicada.

A repetição do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) exige cobrança e pagamento indevidos, o que não se reconhece quando não demonstrado valor pago em excesso sem respaldo contratual.

A documentação apresentada indica adesão ao seguro prestamista por documento específico assinado pelo consorciado e previsão contratual (cláusula 72 do regulamento), não se evidenciando vício de consentimento ou imposição unilateral.

O dano moral exige lesão relevante a direitos da personalidade, e a divergência quanto ao cálculo e à aplicação das regras do consórcio, sem circunstância excepcional (como constrangimento público ou negativação indevida), configura mero dissabor contratual, insuficiente para indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A diferença entre a carta de crédito e o valor do bem adquirido no consórcio deve ser destinada conforme o regulamento do grupo, podendo amortizar ou quitar parcelas vincendas, e o recebimento em espécie depende da quitação integral do débito do consorciado.

A repetição do indébito exige demonstração de cobrança e pagamento indevidos, o que não se configura quando a administradora atua nos termos contratuais e não há prova de excesso sem respaldo.

A adesão ao seguro prestamista comprovada por documento específico e prevista no regulamento afasta alegação de cobrança indevida, ausente vício de consentimento.

Divergência contratual sobre cálculo e compensação interna do crédito, sem fato excepcional que atinja direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 2º; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no voto transcrito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO, para manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EUSEBIO MORAIS DE ARAUJO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Maria que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de cota de consórcio c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial que o autor aderiu, em 30/03/2017, ao grupo de consórcio administrado pela requerida, proposta nº 1284179, cuja adesão foi efetivamente formalizada em 04/05/2017, com primeira assembleia realizada em 31/05/2017, conforme extrato anexado aos autos (ID 30965322).

Inicialmente, o consórcio era com 320 participantes, de um bem no valor de R$88.199,00, a ser pago em 80 parcelas de R$996,56. Posteriormente reduzida para R$ 79.990,00, com parcelas ajustadas para R$ 886,65. Sustenta que foi contemplado em assembleia e adquiriu veículo Volkswagen Polo, ano/modelo 2019/2019, pelo valor de R$ 60.447,34, inferior ao crédito disponibilizado, razão pela qual entende devida a restituição ou abatimento da diferença da carta de crédito, que afirma corresponder a R$ 19.558,22.

Alega, que não obstante a previsão contratual de abatimento das parcelas vincendas na hipótese de aquisição de bem por valor inferior ao crédito, a administradora não procedeu à redução do saldo devedor, limitando-se a lançar no extrato suposta “redução de crédito” no valor de R$ 14.998,13, sem efetivo reflexo nas prestações. Aduz ainda, a cobrança indevida de seguro de vida não contratado, no montante que indica ter alcançado R$ 2.633,51.

Assim, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, pleiteou o abatimento das parcelas vincendas no valor de R$ 19.558,22 ou a restituição da quantia, caso encerrado o grupo. Pugnou ainda pela repetição do indébito no valor de R$ 39.116,44, bem como a devolução dos valores pagos a título de seguro de vida, além de indenização por danos morais no valor de 40 salários-mínimos. Requereu a inversão do ônus da prova e condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação arguindo, em síntese, a regularidade da contratação e da execução contratual, a inexistência de diferença a ser restituída, a legalidade das cobranças realizadas, inclusive quanto ao seguro, bem como a ausência de dano moral indenizável, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Houve instrução processual, com realização de audiência (id 30965364), sobrevindo sentença (id 30965365), na qual o Juízo de origem entendeu pela inexistência de crédito remanescente a ser devolvido bem como da cobrança indevida, além da regularidade da contratação do seguro e, consequentemente, ausência do dever de indenizar, conforme se verifica do trecho transcrito a seguir:

Os extratos do grupo/cota (ID 105148115, pág - 02) demonstram com exatidão a dinâmica contratual aplicada ao caso, conforme o seguinte demonstrativo:

I - Parcelas 01 a 17 (pagas pelo autor até alteração do valor da carta de crédito): 17 x R$ 996,60 = R$ 16.942,20

II - Parcelas 18 a 62 (pagas mensalmente após a alteração até a contemplação): 45 x R$ 886,65 = R$ 39.899,25

III - Parcelas 63 a 80 (18 parcelas quitadas antecipadamente com o saldo dos 25% restantes da carta): 18 x R$ 886,65 = R$ 15.959,70

(Total efetivamente pago pelo autor: R$ 16.942,20 + R$ 39.899,25 = R$ 56.841,45)

(Total do fundo comum utilizado após quitação: R$ 73.006,64 – conforme extrato).

Ou seja, a diferença de R$ 19.997,50 foi integralmente utilizada pela administradora para quitar antecipadamente as parcelas finais da cota, conforme previsto contratualmente.

Não há, pois, crédito a devolver em dinheiro ao autor, tampouco excesso de cobrança. A utilização do saldo da carta de crédito para adimplir prestações vincendas está expressamente prevista no regulamento e foi corretamente aplicada ao caso concreto.

Não há demonstrativos de que o autor tenha adimplido as 80 parcelas, nem mesmo restou demonstrada irregularidade nos lançamentos, portanto, não se configura cobrança indevida, tampouco se admite a repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a administradora procedeu nos termos pactuados.

Por sua vez, a contratação do seguro prestamista consta de documento específico, com anuência expressa do autor (DOC 5 da contestação – ID 82705390). Ademais, a previsão contratual (cláusula 72 do regulamento – ID 82702686, pág - 23) autoriza tal cobrança, não havendo prova de vício de consentimento. Inexiste, portanto, venda casada ou cobrança abusiva a ser reconhecida.

O dano moral pressupõe lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade emocional, exigindo demonstração de abalo relevante e concreto.

No caso dos autos, o autor não demonstrou qualquer ofensa a bens extrapatrimoniais, limitando-se a narrar descontentamento com o cálculo da cota. (ID 30965365).

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, a nulidade ou reforma da sentença por não reconhecer o direito ao abatimento da diferença da carta de crédito decorrente da aquisição de bem por valor inferior; a ocorrência de cobrança indevida e o direito à repetição do indébito, inclusive quanto ao seguro de vida não contratado; a configuração de falha na prestação do serviço e do desvio produtivo do consumidor, e; a existência de dano moral indenizável diante da suposta retenção indevida de valores e da frustração contratual.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando a legalidade dos atos praticados, a inexistência de valores a serem restituídos e a ausência de dano moral, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, face a gratuidade concedida na origem.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o apelante faz jus ao abatimento das parcelas vincendas ou à restituição da diferença entre o valor da carta de crédito (R$ 79.990,00) e o valor efetivamente utilizado na aquisição do veículo (aproximadamente R$ 60.447,34), no montante indicado de R$ 19.558,22, bem assim, se houve cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito, inclusive quanto ao seguro de vida alegadamente não contratado, e se a conduta da administradora de consórcio configura falha na prestação do serviço geradora de dano moral indenizável.

Passo à análise pormenorizada das questões suscitadas.

A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. O apelante figura como destinatário final do serviço prestado pela administradora de consórcio, enquanto a apelada se enquadra no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas à luz do CDC, especialmente sob a ótica da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Conforme relatado, o apelante aderiu a grupo de consórcio com prazo de 80 parcelas, conforme consta no extrato juntado aos autos.

A adesão ocorreu em 04/05/2017, sendo a primeira assembleia realizada em 31/05/2017.

Conforme extrato do consorciado juntado aos autos, a contemplação ocorreu em 28/12/2018 (sorteio), com entrega do bem em 06/05/2019, sendo essas as datas documentais adotadas para o deslinde da controvérsia.

Importante destacar que o contrato não se extingue com a contemplação. A contemplação apenas antecipa o direito de utilizar o crédito, mas o consorciado continua obrigado ao pagamento das parcelas restantes até a quitação integral.

O extrato do grupo registra que o apelante foi contemplado por sorteio em 28/12/2018, tendo recebido o veículo em 06/05/2019.

Diante disso, o apelante sustenta que, tendo adquirido veículo por valor inferior ao crédito disponibilizado, teria direito ao abatimento das parcelas vincendas no montante correspondente à diferença (R$ 19.558,22), invocando cláusulas contratuais que preveem abatimento na hipótese de aquisição de bem por valor inferior.

Ora, geralmente, conforme disciplina a Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), o crédito deve ser utilizado na forma estabelecida no contrato e no regulamento do grupo, sendo possível a destinação da diferença para amortização do saldo devedor, quitação antecipada de parcelas vincendas ou permanência no fundo comum, conforme regras específicas do grupo, não se resolvendo, portanto, por simples subtração aritmética.

Nos termos do art. 2º da referida lei, o consórcio constitui sistema de autofinanciamento coletivo, razão pela qual os direitos e obrigações dos consorciados são regidos primordialmente pelo contrato e pelo regulamento do grupo.

No caso concreto, embora o apelante alegue que não houve abatimento nas parcelas, a análise do conjunto probatório revela que a administradora procedeu à readequação da carta de crédito e lançou redução no extrato, conforme mencionado pelo próprio autor, no valor de R$ 14.998,13, havendo divergência apenas quanto ao montante considerado correto.

O extrato do consorciado registra expressamente dois lançamentos: “Crédito Redução do Plano – 25%” e “Redução de Crédito” no valor de R$ 14.998,13.

Ou seja, a administradora não ignorou a diferença. Ela registrou contabilmente a redução conforme a estrutura do plano contratado.

O chamado “Plano Simples” funciona da seguinte maneira: até a contemplação, o consorciado recolhe parte do crédito (75%), e o percentual restante (25%) é tratado conforme as regras do grupo, podendo ser diluído ou utilizado para amortizar parcelas vincendas.

Em termos simples: a diferença não se transforma automaticamente em dinheiro disponível ao consorciado. Ela é compensada dentro do próprio contrato.

Isso significa que o abatimento pode ocorrer mediante redução do número de parcelas finais ou compensação interna do saldo devedor, não implicando necessariamente diminuição imediata do valor das prestações subsequentes, razão pela qual a ausência de redução visível no boleto mensal não implica, por si só, inexistência de compensação.

O regulamento do grupo (Cláusula 44.1) dispõe expressamente que, na hipótese de aquisição de bem por valor inferior ao crédito, a diferença poderá ser destinada, dentre outras finalidades, à quitação ou amortização de parcelas vincendas, diluição nas prestações futuras ou, ainda, ao recebimento em espécie, desde que o débito do consorciado esteja integralmente quitado, senão vejamos:

44.1. Se o bem adquirido pelo CONSORCIADO CONTEMPLADO for de preço inferior ao crédito, a diferença poderá ser utilizada para: I - pagamento de obrigações financeiras vinculadas ao bem, relativamente às despesas com transferência de propriedade, tributos, registros cartoriais, instituições de registro e seguros, limitado a 10% (dez por cento) do valor do crédito objeto da contemplação, desde que satisfeitas as GARANTIAS e expressa e formalmente solicitado pelo CONSORCIADO; II - para a aquisição de outro bem sujeito a alienação fiduciária; III - para pagar as PARCELAS MENSAIS vincendas, na ordem inversa, a contar da última; IV - para diluição nas prestações mensais vincendas, nos moldes do disposto no Capítulo XII deste Regulamento, ou ainda; V - para recebimento em espécie, se o débito do CONSORCIADO junto ao GRUPO estiver integralmente quitado (ID 30965343).

Ademais, a Cláusula 21, inciso II, prevê que o consorciado poderá abater o saldo devedor na ordem inversa, a contar da última parcela, inclusive mediante utilização da diferença de crédito.

O recebimento em espécie não é automático. Ele depende da quitação integral do débito do consorciado junto ao grupo.

No momento da contemplação, ainda restava número significativo de parcelas a vencer, pois o contrato era de 80 meses e a contemplação ocorreu pouco mais de um ano após o início. Logo, o contrato ainda estava em curso.

Incumbia ao autor demonstrar, de forma clara, que não houve qualquer abatimento ou compensação, que continuou pagando integralmente todas as parcelas como se a diferença não tivesse sido considerada e que, mesmo assim, a administradora reteve valor indevido.

Não restou demonstrado, contudo, de forma inequívoca, que a administradora tenha se apropriado indevidamente da diferença ou que tenha descumprido cláusula contratual expressa que determinasse abatimento automático e imediato nas prestações subsequentes nos exatos termos pretendidos pelo apelante.

Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal medida não exime o consumidor de apresentar início razoável de prova da alegada irregularidade substancial, o que, no caso, não se mostrou suficiente para infirmar a regularidade da sistemática adotada pela administradora.

A inversão não implica presunção automática de veracidade das alegações do consumidor, mas apenas redistribuição do encargo probatório, o que não afasta a necessidade de demonstração mínima da irregularidade apontada

Assim, não se evidencia ilegalidade na forma de tratamento da diferença do crédito apta a ensejar condenação nos moldes postulados.

O apelante também requer a repetição do indébito, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A repetição em dobro exige a efetiva cobrança e pagamento indevido, sendo afastada quando demonstrado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Como não ficou demonstrada cobrança indevida ou valor pago em excesso sem respaldo contratual, não há fundamento para restituição, tampouco em dobro.

No tocante ao seguro de vida, embora o autor sustente não ter contratado tal serviço, a documentação acostada aos autos pela requerida indica a existência de previsão contratual quanto à adesão a seguro vinculado ao consórcio, não se evidenciando vício de consentimento ou contratação imposta de forma unilateral.

Consta dos autos documento específico de adesão ao seguro prestamista, com assinatura do consorciado, bem como previsão contratual quanto à sua possibilidade, não se evidenciando vício de consentimento ou imposição unilateral.

Quanto ao dano moral, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstância excepcional que extrapole o mero dissabor cotidiano, não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial.

No caso concreto, não se vislumbra situação de constrangimento público, inscrição indevida em cadastros restritivos, bloqueio arbitrário do bem ou qualquer circunstância que ultrapasse o âmbito do descumprimento contratual discutido judicialmente.

A controvérsia revela, em verdade, divergência contratual quanto à forma de cálculo e aplicação das regras do plano de consórcio, solucionada na via judicial própria, não se demonstrando fato excepcional apto a atingir direitos da personalidade do apelante.

As alegações de frustração, angústia e desvio produtivo, embora compreensíveis sob o prisma subjetivo, não se mostram aptas, por si sós, a caracterizar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

Diante do conjunto probatório e da fundamentação exposta, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente os fatos e o direito aplicável à espécie, não havendo elementos suficientes para sua reforma.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026